Tribunal: TJES
Processo: 5000439-09.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-09.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDINA MARTA PESSINE SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado por concessionária de energia elétrica e condenou a requerida ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais. A requerida sustentou a regularidade do procedimento, a legalidade da cobrança e a inexistência de danos indenizáveis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem negativação ou interrupção de serviço, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da fornecedora. A inversão do ônus da prova recai sobre a concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O TOI foi lavrado sem a presença da consumidora e sem comprovação de notificação para acompanhamento do procedimento, contrariando a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

5.A cobrança decorrente de procedimento unilateral, sem garantias ao contraditório, é ilegítima e impõe a declaração de inexistência do débito correspondente.

6.A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome ou interrupção do serviço, não configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem comprovação de regular notificação do consumidor. 2. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro restritivo ou interrupção do serviço essencial, não enseja reparação por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5000439-09.2024.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: EDINA MARTA PESSINE SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado por concessionária de energia elétrica e condenou a requerida ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais. A requerida sustentou a regularidade do procedimento, a legalidade da cobrança e a inexistência de danos indenizáveis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem negativação ou interrupção de serviço, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da fornecedora. A inversão do ônus da prova recai sobre a concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.O TOI foi lavrado sem a presença da consumidora e sem comprovação de notificação para acompanhamento do procedimento, contrariando a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

5.A cobrança decorrente de procedimento unilateral, sem garantias ao contraditório, é ilegítima e impõe a declaração de inexistência do débito correspondente.

6.A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome ou interrupção do serviço, não configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem comprovação de regular notificação do consumidor. 2. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro restritivo ou interrupção do serviço essencial, não enseja reparação por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EDINA MARTA PESSINE SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora alega cobrança indevida oriunda de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com fundamento na suposta constatação de irregularidade em medidor de energia elétrica. Sustenta a nulidade do procedimento adotado pela concessionária e pleiteia a declaração de inexistência do débito correspondente, bem como indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID 11355393), defendendo a legitimidade do procedimento e a regularidade da cobrança, oriunda de refaturamento amparado em suposta constatação de irregularidade no equipamento de medição. Alegou, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica estaria amparada no exercício regular de direito e apresentou pedido contraposto.

Sobreveio sentença (ID 11355405), nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONVERTER a tutela antecipada em DEFINITIVA (ID 38019168) e DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do termo de ocorrência e inspeção n. 9877871 (id 37957583).

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11355406), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a regularidade do procedimento adotado e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11355409), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente comprovado (ID 11355407).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afast
o a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de prova pericial. A mera alegação de complexidade da prova não é suficiente para afastar a competência, sendo certo que eventual perícia no medidor demandaria a preservação do equipamento à época dos fatos. A ausência desse requisito converte eventual prova pericial em documental. Inexistente, portanto, óbice à tramitação da demanda no Juizado.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia gira em torno da legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária, que resultou na cobrança impugnada pela parte autora.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 11355076), hipótese não verificada nos autos.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” que fundamenta as alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários, sobretudo porque não há, sequer, informações sobre eventual realização de perícia técnica, logo, não respeitando a Resolução da Aneel.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no TOI,
a parte estava ausente no momento da lavratura (ID 11355076).

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

A despeito deste, caberia a EDP comprovar o dia em que foi realizada a entrega da notificação à demandante, para que esse juízo pudesse avaliar se houve o cumprimento do disposto no artigo 591, § 3º da Resolução Normativa n. 1.000/21 da ANEEL.

Em suma, a realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se observou no caso dos autos.

Verifica-se que tanto a inspeção realizada no medidor, quanto o cálculo efetuado para quantificar um eventual CONSUMO indevido pela parte promovente foram feitos de forma unilateral pela Requerida, mesmo supostamente ter alegado a requerida que houve a prévia notificação, mas não trouxe provas desta.

Desse modo, deve ser declarada indevida e, por conseguinte, inexistente a cobrança oriunda do termo de ocorrência e inspeção n. 9877871 (id 37957583).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Desta forma, foi acertada a decisão que declarou a inexistência do débito em favor do consumidor.

Quanto à condenação por danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição nos cadastros de inadimplentes ou interrupção no fornecimento do serviço, não configura abalo moral indenizável, caracterizando-se como mero aborrecimento cotidiano. No caso concreto, não há prova nos autos de negativação do nome da parte autora ou de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Assim, ausentes os requisitos para a reparação por danos morais, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar essa condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
excluir a condenação por danos morais
, mantendo-se inalterado o restante da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à reforma da r. Sentença, no que se refere à inocorrência de danos morais. Isso porque, diante da ilegalidade do TOI lavrado, como reconhecido neste caso por Vossa Excelência, compreendo que restam demonstrados os danos extrapatrimoniais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Nesse aspecto, destaco a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004008-27.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 20/Oct/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais no patamar fixado pelo magistrado sentenciante, uma vez que entendo ser razoável e proporcional ao caso em tela.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.